Tribunal: TJDFT
Processo: 0727649-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727649-55.2022.8.07.0001 RECORRENTES: SONECLAY DOS SANTOS PANNELL E MARK ALAN PANNELL RECORRIDA: CAROLINA BORSOI LEAL BONADIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE NÁUTICO. MORTE DE ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE DO PILOTO E DA PESSOA QUE CUIDAVA DA MENOR. LANCHA. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. IMPERÍCIA. INCAPACIDADE PARA REALIZAR ATIVIDADE DE RECREAÇÃO. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DOS AUTORES. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS. 1. Os elementos dos autos demonstram que os réus não adotaram conduta condizente com o cuidado e vigilância de menor sob sua vigilância e, ainda, a responsabilidade pelo acidente náutico que vitimou a filha dos autores. A violação dos deveres de cuidado, aliada à negligência e imprudência caracterizam ilícito passível de reparação. 2. Demonstrados os elementos caracterizadores do dever de indenizar e inexistindo prova de causas excludentes de responsabilidade, os réus devem compensar os danos morais sofridos pelos pais da menor. 3. Ao arbitrar o valor da compensação, deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo. Deve-se buscar uma quantia que amenize a dor, a angústia e o sofrimento suportado pelo lesado, sem causar-lhe o enriquecimento ilícito ou a ruína do culpado. Também não deve ser módico, de modo a desvanecer o seu efeito pedagógico de desestimular conduta semelhante no futuro. 4. Considerando a situação e peculiaridades específicas dos fatos, como a gravidade dos erros e a situação econômica dos réus, mostra-se razoável a majoração da compensação pelos danos morais. 5. RECURSOS CONHECIDOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DOS AUTORES. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS. Os recorrentes alegam violação aos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, requerendo a majoração do valor da indenização por dano moral, ao argumento de que o valor fixado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para cada insurgente é insuficiente diante da gravidade do dano e da situação concreta em que ocorreu a morte da filha dos insurgentes. Pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado TERENCE ZVEITER, OAB/DF 11.717 (ID 72071941). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “O recurso especial adesivo segue a sorte do recurso principal, sendo prejudicado quando este não é admitido e não há recurso contra a inadmissão” (AgInt no AREsp n. 2.631.505/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 72071941. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020